Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0717918-69.2021.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: TONY ELIAS MARQUES JUNIOR, FLAVERTON DE SOUSA SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da inércia da Defesa constituída pelo apelado FLAVERTON DE SOUSA SANTOS e da impossibilidade de localização do réu para ser intimado pessoalmente, dê-se vista à douta Defensoria Pública para o ato (apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público). 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.